Tribunal: STF
Processo: AR 2932
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO, POR DECISÃO JUDICIAL, DE AUMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECLAMAÇÃO JULGADA: DECISÕES VINCULANTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL, ANTERIORES AO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Ação rescisória ajuizada por Alexandre Azevedo Matolla de Souza Dantas, em 19.8.2022, contra o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nos incs. IV, V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, buscando rescindir julgado da Segunda Turma deste Supremo Tribunal na Reclamação Constitucional nº 49.649, relator o Ministro Gilmar Mendes, pela qual julgada procedente a reclamação para “cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0066304-20.2016.8.19.0000, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF e Tema 915-RG” (fl. 3, e-doc. 1).



O caso 



    2. O autor afirma “possuir título judicial passível de cumprimento em face do Estado, que transitou em julgado em 23 de setembro de 2016”, pelo qual lhe teria sido concedido, na ação ordinária n. 0006214-48.2013.8.19.0001, processada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, reajuste salarial, com base no princípio da isonomia, de 24% aos servidores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, excluídos pela Lei n. 1.206/1987. Esta a ementa do julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ATRASADOS. REAJUSTE SALARIAL DE 24% DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO EXCLUÍDO PELA LEI Nº 1206/87 E CONCEDIDO A TODOS OS DEMAIS SERVIDORES DO ESTADO. TEMA 733-STF ‘EFICÁCIA TEMPORAL DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO FUNDADA EM NORMA SUPERVENIENTEMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO’. 1 – Como decidido à época da prolação do Acórdão na presente ação, é de se verificar que a decisão rescindenda, ao aplicar o entendimento sumulado deste E. Tribunal (verbete 300), reconheceu o direito do autor à extensão do reajuste previsto na Lei 1.206/87, consignando ainda o direito ao recebimento das parcelas devidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação; 2 – Reconheceu-se, ademais, não apenas a existência de discussão jurisprudencial sobre a interpretação de lei, supostamente violada em sua literalidade nos termos da alegação autoral, mas sim de entendimento pacificado no sentido oposto ao alegado, o que inviabiliza o manejo da ação rescisória, nos termos do verbete sumular 343-STF; 3 – Destaca-se, neste ponto, que a sentença foi prolatada anteriormente à fixação do Tema 915 bem como que a própria jurisprudência do Pretório Excelso era claudicante a respeito do tema, pendendo, em regra, pelo desprovimento dos Recursos Extraordinários que pleiteavam a negativa do reajuste pleiteado na ação ordinária; 4 – Não se vislumbra, ademais, qualquer vínculo existente entre a tese acima e o aresto submetido ao juízo de retratação, sobretudo porque não há qualquer declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em controle concentrado relacionado ao tema em discussão, sendo o direito à extensão do reajuste previsto na Lei Estadual aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negado por ocasião de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 909437/RJ) ao qual se reconheceu Repercussão Geral (Tema 915-STF); 5 – Deve-se destacar, ainda, que há clara distinção entre as declarações de inconstitucionalidade prolatadas pelo Pretório Excelso que, em regra, possuem efeito ex tunc, e aquelas proferidas em sede de Recurso Extraordinário, que não admitem a retroatividade de seus efeitos; 6 – Reitera-se, por fim, a notória pretensão, reincidente, do Estado, de se utilizar de Ação Rescisória como sucedâneo recursal, para o simples fim de rediscutir matéria já transitada em julgado; 7 – Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido” (fl. 118, e-doc. 4). 



    Destaca que, esgotados os recursos cabíveis, “o Estado do Rio de Janeiro (ERJ) propôs ação rescisória no TJRJ, de nº 0066304-20.2016.8.19.0000, com intuito de desconstituir o título judicial obtido no processo nº 0006214-48.2013.8.19.0001. Quando do julgamento da ação rescisória no TJRJ houve a aplicação da Súmula 343 do STF para julgar improcedente a ação rescisória, considerando que à época em que julgado o processo originário tratava-se de matéria pacífica na Corte fluminense, de forma favorável (com previsão sumular, inclusive, qual seja a súmula 300 do TJRJ)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma ter sido julgada improcedente a ação rescisória pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, seguindo-se a interposição dos recursos cabíveis, “inclusive o recurso extraordinário. Quando instado a se manifestar na ação rescisória, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao TJRJ para apreciação de eventual emprego do Tema 733 de Repercussão Geral. Esse tema acabou, após a ausência de juízo de retração da Turma, sendo o motivo pela negativa de seguimento do recurso excepcional quando do retorno dos autos ao Tribunal a quo” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressalta que, após a negativa do recurso extraordinário, o “O ERJ então propôs a Reclamação Constitucional nº 49.649 no STF, suscitando a violação à Súmula Vinculante nº 37 e ao Tema 915. A 2ª Turma do Supremo acolheu, equivocadamente, a fundamentação do ERJ, à revelia de se tratar de coisa julgada formada anteriormente ao Tema 915” (fl. 2, e-doc. 1). Este o acórdão apontado como rescindendo: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Extensão de reajuste salarial aos servidores do Judiciário. Lei 1.206/1987. Princípio da isonomia. 3. Violação da Súmula Vinculante 37 desta Corte e tema 915 da repercussão geral. Procedência. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 113, 
e-doc. 4). 



    Salienta que os embargos de declaração opostos foram rejeitados, vindo o acórdão rescindendo a transitar em julgado em 8.8.2022.



    3. Contra essa decisão o autor ajuíza a presente ação rescisória com base nos incs. IV, V e VII do art. 966 do Código de Processo Civil.



    Alega ter havido “error in procedendo” no julgamento da reclamação “ante a ausência de intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões e pelo fato de não ter sido assegurada a sustentação oral ao representante processual da parte” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que o “acórdão rescindendo violou, portanto, os artigos 7º e 10 do Código de Processo Civil, que impõem ao juízo velar pelo efetivo contraditório com a incitação das partes para se manifestarem em cada etapa do processo” 
(fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma também que “o julgamento virtual foi iniciado sem garantir a sustentação oral pelo advogado do agravante, pois, não bastasse ter a relatoria daquele processo ignorado os pedidos de destaque para sustentação presencial, até mesmo o arquivo de áudio gravado que continha a sustentação oral foi erroneamente rejeitado, sob a alegação de ‘desacordo com o previsto na Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019 (art. 5º-A, § 3º; e no Procedimento Judiciário nº 11, de 04 de agosto de 202 (art. 5º, incs I e II)’, conforme constou no andamento do processo” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Realça que “a petição juntada aos autos antes do início do julgamento, em 5 de maio, demonstrou que o arquivo de áudio estava no formato mp3, tamanho de 5,93 mb e durava 4 minutos e 21 segundos. Encontrava-se, portanto, nos parâmetros do art. 5º, II, do Procedimento Judiciário nº 11” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que teria havido ofensa à coisa julgada, pois “o Tema 915, em que o STF se pronunciou pela inconstitucionalidade do reajuste de 24% aos servidores do Judiciário fluminense, é de 11 de outubro de 2016, não podendo ser aplicado ao presente caso. O Tema 915 de repercussão geral não pode retroagir para a aplicação de títulos judiciais formados antes da sua definição. Os posicionamentos firmados em repercussão geral são, em regra, ex nunc, isto é, não retroagem; exceto quando houver modulação de efeitos, o que não ocorrera” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o Código de Processo Civil de fato autoriza a ação rescisória quando o título judicial é tido por inconstitucional supervenientemente à sua formação, mas não afasta a aplicação da Súmula 343 às ações rescisórias. Essa súmula assegura a segurança jurídica proveniente da coisa julgada “quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Pondera que a concessão do reajuste, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, fundamentou-se na Súmula n. 300 daquele Tribunal, de 2.12.2013, conduzindo a “numerosas inadmissões de recursos extraordinários sobre a matéria por necessidade de análise de legislação local”, constando “precedentes de mérito do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria que julgaram acertado o posicionamento do Tribunal de Justiça fluminense, mesmo diante da Súmula STF 339 ou da Súmula Vinculante 37” (fl. 11, e-doc. 1).



    Aduz que “a genérica Súmula Vinculante 37 foi aprovada na sessão de 16 de outubro de 2014, repetindo os termos da Súmula STF 339, de 1963, mas isso não impediu o Supremo Tribunal Federal de decidir favoravelmente à tese. É o caso, por exemplo, do seguinte julgado da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal de novembro de 2014, que reputou compatível com o entendimento da Corte a correção salarial dos 24%” (fl. 11, e-doc. 1). Transcreve precedentes. 



    Apresenta a “síntese temporal” na formação do título judicial de concessão do reajuste, que demonstraria “estarem em compasso o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Supremo Tribunal Federal à época da formação do título, o acórdão que ora se objetiva a rescisão tentou justificar a procedência da reclamação porque, supostamente, tal entendimento violaria a Súmula STF 339 já naquele período, posteriormente convertida na Súmula Vinculante 37” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Salienta que, “conforme entendimento antigo do próprio Supremo Tribunal Federal, súmulas persuasivas tais como a 339 não são dotadas de compulsoriedade tampouco de cogência” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta que “a Súmula STF 339 sequer foi aplicada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando avaliou o mérito da questão no momento da formação do título rescindendo. Muito menos a conversão da Súmula Vinculante 37 impediu as decisões contemporâneas do Supremo Tribunal Federal de validar o direito aos 24%. A propósito, nos termos do precedente mencionado anteriormente (ARE 810.579), foi consignado que a Súmula Vinculante 37 ou a antecessora 339 não impediram a Corte de conceder extensão de percentuais de reajustes, tais como o ocorrido aqui, em outras situações” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Conclui “que a Súmula STF 339 e a Súmula Vinculante 37 não possuem densidade suficiente para definir o posicionamento a priori do Supremo Tribunal Federal quando a temática for reajustes com base legal que burlam o direito à revisão geral, como na situação em apreço. Vale dizer, o histórico decisório do Supremo Tribunal Federal demonstra (de forma vacilante) que, apenas com decisão pontual sobre causa de pedir específica, é que a Corte define a (im)possibilidade jurisdicional das extensões de reajustes, caso a caso, não sendo determinante o verbete sumular, per si” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Observa que a ação rescisória proposta pelo Estado do Rio de Janeiro contra a concessão do reajuste não seria admissível pois “o Supremo Tribunal Federal também possui entendimento firmado em sede de repercussão geral (Tema 136, RE 590809), portanto vinculante e norma jurídica (violada pelo acórdão ora rescindendo), que afasta o cabimento de ação rescisória em casos que o julgado estiver em harmonia com o entendimento da Corte quando proferido o acórdão” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Alega ter havido, ainda, “erro de fato no acórdão (ou contrariedade) ao afirmar que apenas a Súmula 339 (ratificada pela SV 37) seria suficiente para à época do julgamento de origem afastar a procedência da ação, pois, como se demonstrou, o próprio STF se pronunciou favoravelmente aos 24% anteriormente ao Tema 915-RG e mesmo na vigência de ambas as súmulas” 
(fl. 20, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o erro de fato aqui discutido é a ocorrência do acórdão de admitir fato inexistente: aplicação da SV 37 (ou da Súmula 339) sem que o próprio STF tivesse aplicado à época do trâmite de processos dessa matéria 13. Inexiste qualquer aplicação à SV 37 ao caso, em respeito à coisa julgada e o entendimento jurisprudencial da época. Reforça-se: a alteração do entendimento do STF se deu apenas com o Tema 915” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Estes os requerimento e os pedidos:



    (b) o conhecimento desta ação rescisória (artigo 966, IV, V e VIII do Código de Processo Civil), a ser apreciada por esse Supremo Tribunal Federal. 



    (c) ao final, a procedência dos pedidos, para rescindir o acórdão a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que julgou a Reclamação nº 49.649: (c.1) determinando novo julgamento pela 2ª Turma, com base nos fundamentos desta rescisória; ou (c.2) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais da Reclamação, a fim de manter a aplicação do Tema 136 de RG e a Súmula 343 do STF na ação rescisória impugnada pelo Estado de Rio de Janeiro, não reconhecendo qualquer violação à SV 37 e ao Tema 915 de RG.



    (d) produção dos meios de prova admitidos pelo Direito, especialmente documental;



    (e) a atribuição à causa do valor de R$ 1.000,00 (mil reais)” 
(fl. 21-22, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O julgamento de ação rescisória pelo Relator do processo atende aos princípios constitucionais da jurisdição nos casos em que se tenha a aplicação de jurisprudência consolidada e seja preservada a possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.108, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias, por exemplo: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    5. A presente ação foi ajuizada com base nos incs. IV, V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 49.649, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    6. Como assentado pelo Ministro Relator no julgado rescindendo, é incontroverso que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu reajuste geral de 24% aos servidores do Poder Judiciário daquele Estado, entre quais, o autor desta ação, com base no princípio da isonomia.



    Embora a decisão concessiva do reajuste tenha transitado em julgado, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação rescisória alegando a inconstitucionalidade do decisum por manifesta afronta às normas legais aplicáveis e a decisões vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 



    Demonstrou a inaplicabilidade do verbete n. 343 deste Supremo Tribunal àquela rescisória, pois o julgado rescindendo “já era incompatível com o enunciado vinculante nº 037, datado de outubro de 2014” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Apesar de o Tribunal de Justiça carioca ter julgado improcedente a ação, o Estado do Rio de Janeiro obteve, neste Supremo Tribunal, no respectivo recurso extraordinário, decisão no sentido da devolução dos autos ao Tribunal de Justiça “para apreciação de eventual emprego do tema 733, da repercussão geral”. 



    Tanto se deu porque “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.



    Assim, antes do trânsito em julgado da decisão concessiva do reajuste, o Estado do Rio de Janeiro questionava, em seus múltiplos recursos, a incompatibilidade do julgado com a Súmula Vinculante n. 37, de 16.10.2014, pelo que seria inaplicável, àquela ação rescisória, o Enunciado n. 343 do Supremo Tribunal Federal (“não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”). 



    Não descuidou o Estado de buscar restaurar o respeito às normas constitucionais. E decisões judiciais cuidaram do tema. Inicialmente, por decisão da Terceira Vice-Presidência do próprio Tribunal de Justiça, “que determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual exercício do juízo de retratação à luz do Tema nº 915 do Supremo Tribunal Federal” 
(fl. 744, e-doc. 3). Posteriormente, o Ministro Dias Toffoli, (fl. 740, e-doc. 3) também cuidou da questão trazida a este Supremo Tribunal. 



    O Tribunal de Justiça não se retratou e concluiu que o Tema 733 da repercussão geral impediria a aplicação retroativa das decisões proferidas em repercussão geral, motivo do ajuizamento da reclamação, cujos argumentos foram acolhidos pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal. 



    7. No julgado rescindendo demonstrou-se que a decisão reclamada contrariou consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada desde a Súmula n. 339, aprovada em 13.12.1963, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Essa súmula viria a ser posteriormente convertida na Súmula Vinculante n. 37, de 16.10.2014, ou seja, em comando cogente editado antes do trânsito em julgado da decisão concessiva do reajuste. Fixou-se a tese, com repercussão geral, no Tema n. 915, de 1º.9.2016 (conclusão do julgamento), de que “não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”.



    Pela decisão rescindenda, ao julgar-se procedente a Reclamação n. 49.649, foram analisados e rejeitados os argumentos repetidos na presente ação rescisória, demonstrando-se a ausência de prejuízo decorrente da dispensa de contrarrazões ao agravo (julgado em favor do agravado), assim como a construção jurisprudencial deste Supremo Tribunal, a evidenciar burla ao sistema jurídico-normativo que, desde 1963, veda a concessão judicial de reajuste geral a servidores, com base no princípio da isonomia.



    Estes os fundamentos do julgado rescindendo, da lavra do Ministro Gilmar Mendes:



    “O agravante aduz que a jurisprudência, anteriormente, reconhecia a ilicitude da conduta do Estado do Rio de Janeiro em alijá-lo da recomposição salarial geral. Afirma, assim, que a controvérsia somente surgiu após a formação do título.



    Aduz ainda que ‘a Súmula STF 339 sequer foi aplicada pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando avaliou o mérito da questão no momento da formação do título rescindendo. Muito menos a conversão da Súmula Vinculante 37 impediu as decisões contemporâneas do Supremo Tribunal Federal de validar o direito aos 24%.’ (eDOC 30 p. 7)



    Argumenta ser ‘errôneo o raciocínio da decisão recorrida, pois busca colocar a Sumula STF 339 como jurisprudência consolidada da Corte em relação aos 24% para justificar o processamento da ação rescisória na origem’”. Sustenta, desse modo, a incidência ao caso da Súmula 343 desta Corte. 



    (…)



    Voto



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): (…) No presente caso, o Tribunal a quo manteve acórdão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada com objetivo de desconstituir decisão que, com base no princípio da isonomia, reconheceu direito a reajuste salarial no patamar de 24% (vinte quatro por cento) aos servidores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro excluídos pela Lei 1.206/1987.



    (…)



    Como se vê, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que, à época da prolação da sentença condenatória, havia ‘discussão jurisprudencial sobre a interpretação de lei’, ressaltando também que o julgamento ocorreu anteriormente à fixação da tese assentada no tema 915-RG.



    Não obstante, é certo que o entendimento fixado no tema 915 da sistemática da repercussão geral é mera decorrência da Súmula Vinculante 37, de modo que tratou apenas e tão somente de reafirmar entendimento há muito consolidado por esta Corte Suprema.



    Como dito anteriormente, o ato reclamado, ao julgar improcedente a ação rescisória, manteve decisão que, com fulcro no princípio da isonomia, concedeu reajuste previsto na Lei 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, violando não apenas o disposto na Súmula Vinculante 37, como também o entendimento consubstanciado no julgamento do ARE-RG 909.437 (tema 915).



    No mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Federal, que, ao analisar o caso, assim destacou:



    ‘14. No entanto, o acórdão reclamado não exerceu o juízo de retratação e novamente concluiu que o entendimento não era pacífico à época da prolação da decisão, razão pela qual não poderia retroagir a tese fixada em sede de repercussão geral.



    15. Como visto, o fundamento para a extensão do reajuste previsto na Lei 1.206/87, no patamar de 24% (vinte e quatro por cento), ao interessado foi baseada no princípio da isonomia, em desrespeito ao disposto na Súmula Vinculante 37, já vigente à época do trânsito em julgado ocorrido em 1º de outubro de 2015.



    16. Frise-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 592.317/RJ (Tema 315), já havia reconhecido a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentarem ‘vencimentos de servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, ou estender-lhes vantagens e gratificações, com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto de revisão geral anual’. Confira-se:



    (…)



    17. Assim, é perfeitamente cabível a ação rescisória – dentro do prazo decadencial de dois anos – para fazer prevalecer a tese firmada pela Suprema Corte no Tema 915, em sede de repercussão geral, no qual apenas reafirmou o entendimento de que a remuneração devida aos agentes públicos sujeita-se ao princípio da reserva absoluta de lei em sentido formal, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar seu conteúdo normativo a fim de estender seus benefícios a situações subjetivas diversas, não previstas, sob fundamento da cláusula isonômica genericamente esculpida na Constituição Federal, em detrimento do princípio da divisão funcional de poderes também previsto no texto constitucional.



    18. Assim, a ação rescisória do Estado do Rio de Janeiro, neste ponto, deve ser provida, pois a decisão do Tribunal a quo está em desconformidade com a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, tanto em sede de Súmula Vinculante como em repercussão geral.



    19. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Publico Federal pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37 e o Tema 915’. (eDOC 20)



    Assim sendo, não verifico qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, na qual julguei procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0066304-20.2016.8.19.0000, e determinar que outra fosse proferida com a observância da Súmula Vinculante 37, do STF, e do tema 915-RG.



    Por fim, em homenagem ao princípio da celeridade processual, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte recorrente (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015) (acórdão rescindendo, fls. 116-120, e-doc. 4). 



    Em precedentes de minha relatoria, tenho enfatizado a impossibilidade da aplicação de índice de reajuste de 24% aos servidores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde a edição da Súmula n. 339. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. ISONOMIA. SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS” (ARE n. 714.727, de minha relatoria, DJe 22.10.2012).



    8. Ao rejeitar os embargos de declaração, opostos pelo agora autor desta rescisória, a Segunda Turma enfatizou também a irregularidade no processamento da sustentação oral, imputável ao embargante, assim certificada pela Secretaria Judiciária, reafirmando os fundamentos do acórdão rescindendo:



    “O embargante alega inicialmente nulidade do acórdão embargado por dois motivos: a ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões e a exclusão indevida de mídia de sustentação oral inserida no sistema.



    No mérito, reafirma que a jurisprudência reconhecia a ilicitude da conduta do Estado do Rio de Janeiro em alijá-lo da recomposição salarial geral. Afirma, assim, que a controvérsia somente surgiu após a formação do título. 



    (…)



    Em relação à exclusão do arquivo de sustentação oral, extrai-se do termo constante no eDOC 29 que a mídia se encontrava em desacordo com as normas internas do Supremo Tribunal Federal. Eis o teor do termo de rejeição:



    ‘Em desacordo com o previsto na Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019 (art. 5º-A, § 3º); e no Procedimento Judiciário nº 11, de 04 de agosto de 2020 (art. 5º, incs I e II).’



    Quanto ao mérito, conforme consignado no acórdão embargado, verifica-se o Tribunal a quo manteve acórdão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada com objetivo de desconstituir decisão que, com base no princípio da isonomia, reconheceu direito a reajuste salarial no patamar de 24% (vinte quatro por cento) aos servidores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro excluídos pela Lei 1.206/1987.



    Percebe-se que o Tribunal a quo manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que, à época da prolação da sentença condenatória, havia ‘discussão jurisprudencial sobre a interpretação de lei’, ressaltando que o julgamento ocorreu antes da fixação da tese assentada no tema 915 da sistemática da repercussão geral.



    Ocorre que o entendimento fixado no tema 915 constitui mera decorrência da Súmula Vinculante 37, de modo que tratou apenas e tão somente de reafirmar entendimento há muito consolidado por esta Corte.



    Ademais, registro que a própria Súmula Vinculante 37 cuidou apenas de reafirmar a antiga Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, aprovada em sessão plenária de 13.12.1963, com o seguinte teor:



    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.’



    Como analisado nas decisões anteriores, o ato reclamado, ao julgar improcedente a ação rescisória, manteve decisão que, com fulcro no princípio da isonomia, concedeu reajuste previsto na Lei 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, violando não apenas o disposto na Súmula Vinculante 37, como também o entendimento consubstanciado no julgamento do ARE-RG 909.437 (tema 915).



    No mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Federal, que, ao analisar o caso, assim destacou:



    ‘14. No entanto, o acórdão reclamado não exerceu o juízo de retratação e novamente concluiu que o entendimento não era pacífico à época da prolação da decisão, razão pela qual não poderia retroagir a tese fixada em sede de repercussão geral.



    15. Como visto, o fundamento para a ex